Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704951-11.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIAS BEZERRA CABRAL JUNIOR, ANTONIO CAMELO BOTO APELADO: ANTONIO CAMELO BOTO, ANA LUCIA CANDIDA MACIEL CABRAL, CLAUDIA NOGUEIRA ANTONINI, ELIAS BEZERRA CABRAL, ELIAS BEZERRA CABRAL JUNIOR D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.